Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005992-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE VIEIRA LIMA FILHO - CPF: 887.406.762-34 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC - TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita , o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
” (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1008839-05.2020.8.11.0037 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – proposta por JOSÉ VIEIRA LIMA FILHO – determinou, a realização de prova pericial médica, caso não haja nos autos, nomeou como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT. Fixou valor dos honorários periciais devidos ao médico em R$700,00 (setecentos reais). Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Determinou a intimação da parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a necessidade de se deferir efeito suspensivo ao presente recurso.

Alega que o valor fixado pelo juízo a título de honorários periciais é superior ao devido.

Defende ser da parte Agravada o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme estatui o art. 373, I do CPC.

Ainda, que em sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita o custeio da perícia deve ser pelo Estado.

Em não sendo o caso, pretende a redução dos honorários periciais.

Discorre sobre a antecipação dos efeitos da tutela.

Requer seja concedida a liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada, subsidiariamente que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente que seja determinado a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a fim de que seja reformada a decisão, para determinar: que a perícia seja custeada pela parte agravada, ou, que o Estado assuma as despesas periciais; ou ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

A liminar foi parcialmente deferida (id.n.º 83677495)

Contrarrazões (id.n.º86524498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1008839-05.2020.8.11.0037 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – proposta por JOSÉ VIEIRA LIMA FILHO.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem, o juízo entendeu pela imprescindibilidade da realização da prova pericial e determinou sua realização, a cargo do Agravante.

Ocorre que, apesar de constituir ônus dos demandantes a comprovação de invalidez, extrai-se que a seguradora, quando de sua contestação, também requereu a realização de prova perícia, indicando inclusive quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, o que afasta a fixação de honorários exclusivamente pela parte autora.

Assim, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição do Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Sendo assim, cabe a ambos a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito e não somente à parte Agravante, à luz do art. 95, do CPC/15.

"Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ademais, a Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1º
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“
Art. 504
. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial quanto na contestação, ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS -PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova PERICIAL, o pagamento dos respectivos HONORÁRIOS deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos HONORÁRIOS PERICIAIS. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o
artigo 98, § 2º do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos HONORÁRIOS PERICIAIS não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.”
(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso para que o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária concedida à parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021